Tribunal: TCU
Processo: 017.733/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6764/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.733/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Silva Soares Paiva (XXX.403.486-XX); Aurea Goncalves Rocha (XXX.258.096-XX); Beatriz D Enfeldt (XXX.777.731-XX); Celia Regina Goncalves Rocha Pereira (XXX.359.766-XX); Jaqueline Paiva Cordeiro (XXX.799.996-XX); Jeannifer dos Santos Damasceno (XXX.409.536-XX); Maria Adelaide Santos Soares (XXX.363.906-XX); Marli Braga Paiva (XXX.445.076-XX); Patricia Martins Ferreira Correa (XXX.154.437-XX); Vera Lucia Martins Ferreira Barbosa (XXX.424.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.